Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHO MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

1. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.

2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

3. Na ponderação do binômio necessidade do Alimentado e possibilidade do Alimentante em consonância com o dever do Genitor em contribuir para o sustento do Filho, mostra-se adequado o valor dos alimentos fixados em 22% (vinte e dois por cento) do valor do salário mínimo.

4. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários advocatícios fixados na sentença, perfazendo o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade dessa verba, com base na regra do §3o, do art. 98 do mesmo diploma processual, uma vez que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.